Tribunal: TJSP
Processo: 1042632-18.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042632-18.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LOURDES DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Lourdes das Neves
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
V. 2976
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.
A contradição do julgado com o entendimento da parte não
autoriza correção em sede Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão das
páginas 275/284 dos autos principais, com fins de sanar contradição.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma hipótese que justifique a
declaração pleiteada.
A embargante Lourdes sustenta contradição com o seu entendimento de
que a venda não foi “ad corpus”. A contradição do julgado com o entendimento da
parte, entretanto, não autoriza correção em sede Embargos de Declaração, conforme
já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 218.528-EDcl, de
Relatoria do Ministro Cesar Rocha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576/50000 - LGA
3
Nesses termos, o que se observa é que a embargante Lourdes deseja a
reforma do julgado, com reapreciação de tese, ou seja, quer dar efeitos infringentes
aos aclaratórios, o que é inadmissível por esta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v. Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora